Tribunal: TJSP
Processo: 1001595-37.2015.8.26.0666
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Auxílio-doença previdenciário - Faxineira - Sentença 'extra petita' configurada - Nulidade declarada de ofício - Julgamento do feito por este Tribunal de Justiça por se tratar de causa madura (artigo 1.013, §§1o e 3o, do CPC).

Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez acidentárias - Lesão na coluna - Artrodese - Incapacidade total e permanente comprovada - Nexo causal

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Auxílio-doença previdenciário - Faxineira - Sentença 'extra petita' configurada - Nulidade declarada de ofício - Julgamento do feito por este Tribunal de Justiça por se tratar de causa madura (artigo 1.013, §§1o e 3o, do CPC).

Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez acidentárias - Lesão na coluna - Artrodese - Incapacidade total e permanente comprovada - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o acidente de trabalho e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Restabelecimento de auxílio-doença seguido de aposentadoria por invalidez acidentária - Indenização infortunística devida.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Auxílio-doença - data da indevida cessação administrativa, ocorrida em 14.01.2013 (fls. 30) - NB 91/553.907.450-1, determinada sua cessação em 08.11.2016. Por sua vez, a aposentadoria por invalidez será devida a contar da data da juntada do laudo pericial em 09.11.2016.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.

JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC.

SENTENÇA EXTRA PETITA ANULADA DE OFÍCIO E, NO MÉRITO, PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, RESTANDO PREJUDICADOS OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS.